Tribunal: TJMT
Processo: 1001784-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001784-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ CIARINI - CPF: 032.992.341-29 (AGRAVANTE), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0003-74 (AGRAVADO), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. ART. 833, IV E X, DO CPC. IMPRESCINDIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR E DA INEXISTÊNCIA DE OUTRAS RESERVAS FINANCEIRAS. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária do recorrente, sob a alegação de que tais quantias, inferiores a 40 salários mínimos, destinam-se à sua subsistência e de sua família.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de extensão da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, a valores depositados em conta corrente, quando não demonstrado que representam a única reserva financeira do devedor e possuem caráter alimentar.

III. Razões de decidir

3. O STJ admite a impenhorabilidade de valores mantidos em conta corrente ou outros ativos financeiros, desde que comprovado que constituem a única reserva patrimonial do devedor e destinam-se a garantir o mínimo existencial.

4. No caso concreto, o recorrente não apresentou extratos bancários ou documentos que evidenciassem a inexistência de outras fontes de renda ou a destinação alimentar dos valores bloqueados.

5. O ônus da prova para afastar a penhora recai sobre o devedor, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo insuficiente a mera alegação de impenhorabilidade sem a devida comprovação documental.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou outros ativos financeiros, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, exige a demonstração inequívoca de que representam a única reserva financeira do devedor e possuem caráter alimentar."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VICTOR LUIZ CIARINI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Tangará da Serra/MT nos autos de Cumprimento de Sentença movido por Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda, que não acolheu a alegação de impenhorabilidade.

O agravante busca a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados em sua conta bancária, totalizando R$ 63.573,20. Argumenta que, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, as quantias inferiores a 40 salários mínimos (R$ 56.480,00, à época) são impenhoráveis, pois se destinam à sua subsistência e de sua família. Alega que a decisão recorrida afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

O agravante fundamenta seu pedido com base na interpretação jurisprudencial do art. 833 do CPC, que estende a impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança para valores mantidos em conta corrente ou outros ativos financeiros, desde que sejam a única reserva financeira do devedor. Aponta que a decisão recorrida desconsiderou o caráter alimentar dos valores bloqueados e solicita o levantamento da penhora sobre a quantia protegida por lei, permitindo a penhora apenas do excedente (R$ 7.093,20).

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para obstar o levantamento da penhora sobre os valores considerados impenhoráveis, até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade do montante de 40 salários mínimos.

A decisão recorrida indeferiu o pedido sob o fundamento de que o agravante não comprovou que os valores bloqueados se tratavam de sua única reserva financeira e que possuíam a finalidade de poupança, conforme exigido pela jurisprudência.

Em sede de liminar, foi deferido parcialmente o pedido, mantendo a penhora, contudo, obstando levantamento de valores.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento interposto por Victor Luiz Ciarini contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Tangará da Serra/MT nos autos de Cumprimento de Sentença movido por Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda.

A questão central a ser dirimida consiste na possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária do devedor, quando inferiores a 40 salários mínimos, à luz do art. 833, IV e X, do CPC.

O dispositivo legal em referência assim dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 2o;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído no sentido de interpretar extensivamente a norma, admitindo a impenhorabilidade de valores mantidos em conta corrente ou outros ativos financeiros, desde que se demonstre que a quantia bloqueada possui caráter alimentar e representa a única reserva financeira do devedor.

Nesse sentido, colaciono precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA OU INVESTIMENTO DISTINTO DA POUPANÇA. RESERVA PATRIMONIAL GARANTIDORA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art . 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (cf. REsps 1.677 .144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgados em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024) . 2. Caso concreto no qual o Tribunal de origem confirmou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria, nos termos do precedente acima especificado. 3. Agravo interno provido.” (STJ - AgInt no REsp: 2136375 DF 2024/0107266-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

Entretanto, a própria jurisprudência ressalta que a proteção não é automática, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar que os valores bloqueados constituem sua única reserva financeira e possuem caráter alimentar, o que, no caso concreto, não foi devidamente comprovado.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido justamente por entender que o agravante não se desincumbiu do ônus probatório, ou seja, não demonstrou documentalmente que os valores bloqueados possuíam natureza alimentar e que eram sua única reserva financeira. O agravante limitou-se a alegar que os valores eram essenciais à sua subsistência, sem apresentar extratos bancários, demonstração de outras fontes de renda ou provas da destinação dos valores.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do STJ exige prova concreta da destinação dos valores, sendo insuficiente a mera invocação do artigo 833 do CPC para afastar a penhora.

Diante desse quadro, não há como reformar a decisão agravada, por ausência de comprovação dos requisitos exigidos para a impenhorabilidade.

Dessa forma, não há justificativa para afastar a decisão recorrida, que se encontra em consonância com a jurisprudência dominante e com os princípios que regem a execução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão agravada nos exatos termos em que foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025